Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701003-22.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA LOPES APELADO: DALVANI GLORIA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO FERREIRA LOPES contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 49643586) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra si por DALVANI GLORIA DE SOUZA, após haver reconhecido a revelia do apelante, julgou procedente o pedido para “determinar a reintegração do Autor na posse do imóvel localizado na QR 406, Conjunto “B”, Lote 10, Recanto das Emas-DF, CEP 72.631-202 (ID 56787753 e ID 56787754), garantindo-se ao réu um prazo de desocupação voluntária de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória”. Em sua apelação de ID 49643588 - Pág. 1/12, o recorrente questiona a sua revelia, bem assim o valor indenizatório e rediscute a matéria referente a permuta de imóveis, objeto de análise no processo no 2011011068590-9. Em ato contínuo, junta a vasta gama de documentos de ID’s 49643589/49643596. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, em uma primeira análise, verifica-se que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, vindo a juntar procuração constituindo seus procuradores em 21/10/2021 (ID 49643572), após a juntada do aviso de citação assinado, em 16/09/2021(ID 49643570), evidenciando, em tese, a perfectibilização da relação processual, na forma do art. 239, §1o, do CPC. Outrossim, por meio da decisão de ID 49643575, Sua Excelência a quo pontuou que “no mais, a procuração ad judicia foi outorgada com poder especial para receber citação (CPC, art. 105) e foi apresentada nos autos em 21.10.2021”. 3. Assim, o prazo para contestação flui a partir da referida data”. (ID 49643575). Por meio do presente recurso, o requerido, em tese, pretende conferir verdadeira fase instrutória nesta instância revisora, ante a sua revelia na origem, evidenciando nítida supressão de instância e preclusão da matéria. Pois bem. Sobre a questão, já me posicionei: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. REPRESENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO GARANTIDOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS QUE NÃO SUBSCREVERAM NO CONTRATO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS LEVES. DISSABOR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). 2. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (parágrafo único do art. 346). Porém, somente lhe é lícito alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias passíveis de conhecimento de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC). 3. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelos revéis, a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. (omissis) (Acórdão 1366884, 07053011920178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, por inovação recursal, supressão de instância e preclusão, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator